Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que conheceu parcialmente da apelação interposta pela autora/embargante e, nessa parte, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão/contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pelo indeferimento do pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos executados por meio da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), porque o credor (instituição financeira) possui acesso aos dados dos executados perante a CNIB, com possibilidade de posterior averbação (art. 828 do CPC) ou hipoteca judiciária (art. 495 do CPC) pelo próprio exequente.
4. Não configura o vício de contradição a alegada divergência entre o acórdão embargado e suposta divergência de entendimento com precedentes jurisprudenciais não qualificados indicados pela parte. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e desprovidos.